Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724236-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA AGRAVADO: DYELCORP SERVICOS ESTETICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília em face da r. decisão (ID 17785232, fls. 19/21) que, nos autos da Ação Revisional movida por Dyelcorp Serviços Estéticos Ltda, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida, para autorizar o pagamento proporcional dos encargos locatícios devidos no mês de março/2020 e, a partir do mês de abril, reduzir em 50% o aluguel mensal mínimo (sem inclusão do aluguel percentual) e o fundo de promoção, até o fim da suspensão de funcionamento da Agravada. Alega, em resumo, que a partir de 19/3/2020 teve que suspender as atividades do shopping e que desde essa data concedeu aos condôminos uma série de reduções nos valores dos encargos locatícios. Aduz que a abertura do shopping em 27/5/2020 não beneficiou a Agravada, uma vez que o ramo de atividade dela, na área de estética, não foi autorizado a funcionar. Diante de tal situação, afirma que tratou o caso de forma individualizada, tendo concedido benefícios de modo a manter o equilíbrio contratual. Sustenta que a ação proposta tem por objetivo transferir todo o ônus da situação gerada pela pandemia para a Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença do periculum in mora. Isso porque foi editado o Decreto no 40.939, de 2 de julho de 2020, autorizando o funcionamento dos “Salões de beleza, barbearias, esmalterias e centros estéticos” a partir de 7 de julho de 2020 (anexo único, item “C”). Em que pese a suspensão momentânea desse funcionamento por decisão liminar do d. Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, prolatada em sede de Ação Popular (Processo no 0704472-79.2020.8.07.0008), a referida liminar foi logo em seguida suspensa por meio das decisões proferidas nos autos do Agravo de Instrumento no 0722106-45.2020.8.07.0000 e da Suspensão de Segurança no 0722113-37.2020.8.07.0000, em 9 e 10 de julho, respectivamente. Portanto, a empresa Agravada está autorizada a funcionar desde 10/7/2020, fato que retira a eficácia da r. decisão atacada a partir desse dia e, por consequência, esvazia qualquer alegação de urgência no deferimento da medida pleiteada liminarmente neste Agravo de Instrumento. Efeitos financeiros consumados por força da determinação de primeira instância poderão ser objeto de acerto ao fim do processo de origem, após a devida instrução processual e se necessário. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator